Tribunal: STF
Processo: RHC 203500
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, mediante despacho assim fundamentado: 
    “1. Em 11.8.2021, o recorrente apresentou a Petição/STF n. 78.280/2021, alegando prevenção da Segunda Turma para julgar o presente recurso ordinário em habeas corpus: 
    ‘(...) se a Vossa Excelência foram distribuídos os presentes autos enquanto integrava a c. Segunda Turma, deve o processo permanecer naquele colegiado. 
    Ante o exposto, considerando ser este o primeiro momento em que o Requerente se manifesta, nos termos do art. 67, § 6º do Regimento Interno, postula-se, com todo o respeito, a redistribuição dos presentes autos a um dos Ministros integrantes da c. Segunda Turma’ (e-doc. 37).
    2. Conquanto a solução do caso tenha previsão regimental, mantendo-se a relatoria e levando a efeito o julgamento de eventuais recursos pendentes na Turma na qual se tenha iniciado o seu julgamento, com o mesmo relator (art. 10: ‘A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal’ e § 3º do art. 21-B: ‘No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta’, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal), é recomendável a decisão da Presidência.
    3. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre a arguição de prevenção apresentada na Petição/STF n. 78.280/2021. 
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 
    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 
    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 
    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 
    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.” 
    In casu, trata-se de feito distribuído à Ministra Cármen Lúcia quando esta ainda integrava a Segunda Turma desta Suprema Corte. 
    Nada obstante, verifica-se que não não houve o conhecimento da causa pela Segunda Turma, tendo em vista a ausência de decisão, nos autos, daquele órgão colegiado. 
    Consectariamente, não se aplica, ao recurso interposto, a hipótese de prevenção prevista no art. 10 do RISTF.
    Ex positis, mantenho a distribuição do feito à Ministra Cármen Lúcia. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente